Tribunal: TJPA
Processo: 0823140-92.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0823140-92.2025.8.14.0000

PACIENTE: THALES FELIPE VIEIRA

AUTORIDADE: VARA CRIMINAL DE XINGUARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INDEFERIMENTO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de Thales Felipe Vieira, preso preventivamente no bojo da operação policial denominada “Sem Sintonia”, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais que autorizam a manutenção da prisão preventiva do paciente e se é aplicável a extensão do benefício concedido ao corréu Carmosan Rodrigues de Sousa, com base no art. 580 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A manutenção da prisão preventiva foi devidamente fundamentada com base nos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal: garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

5. Consta dos autos apreensão de entorpecentes, armas de fogo e munições, além da indicação de possível vínculo do paciente com organização criminosa (PCC), com atuação de pistolagem.

6. A extensão do benefício concedido ao corréu foi indeferida, uma vez que não se constatou identidade de situações processuais e fáticas entre os acusados, sendo atribuída ao paciente atuação mais gravosa.

7. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si só, os fundamentos autorizadores da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento: 1. A manutenção da prisão preventiva é cabível quando presentes elementos concretos que evidenciem a gravidade da conduta, periculosidade do agente e risco à ordem pública, ainda que existam condições pessoais favoráveis. 2. A extensão dos efeitos de decisão favorável a corréu não se aplica quando ausente identidade de situações fáticas e processuais, nos termos do art. 580 do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312, 313, 316 e 580; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer em parte da ordem e, denegá-la, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e encerrada aos onze dias do mês de dezembro de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2025.

DESA. VÂNIA LUCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Thales Felipe Vieira, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Xinguara, nos autos do processo de origem n.º 0802934-56.2025.8.14.0065, no qual o paciente se encontra preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n.º 11.343/2006 e art. 12 da Lei n.º 10.826/2003, decorrentes da operação policial denominada “Sem Sintonia”.

A decisão que manteve a custódia cautelar foi lançada nos autos do processo originário, oportunidade em que o juízo a quo indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, entendendo pela permanência dos pressupostos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Em contrapartida, foi concedida liberdade provisória ao corréu Carmosan Rodrigues de Sousa, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

A defesa sustenta a ausência de elementos individualizados quanto à autoria delitiva atribuída ao paciente, considerando que todos os materiais ilícitos foram apreendidos na residência do corréu Maxwell Emídio Vilanova, sem que tenha sido encontrado qualquer objeto ilícito em posse do paciente.

Alega que os próprios policiais ouvidos em juízo teriam afirmado que o paciente não detinha qualquer relação com o tráfico de drogas ou posse de arma, e que estaria no local apenas para fins de "pistolagem", sem vínculo com a atividade criminosa investigada.

Assevera que a instrução processual foi concluída, inexistindo fundamento fático para a manutenção da segregação cautelar, que seria desproporcional diante da concessão do mesmo benefício a corréu em situação análoga (Carmosan).

Aduz, ainda, que deve ser reconhecida a violação ao princípio da igualdade e, por conseguinte, ser concedida extensão dos efeitos da decisão de soltura do corréu, com fulcro no art. 580 do Código de Processo Penal. Ao final, requer a concessão liminar da ordem para imposição de medidas cautelares diversas da prisão, bem como, no mérito, a revogação da prisão preventiva, com extensão dos efeitos da decisão que beneficiou o corréu.

A liminar foi indeferida em sede de plantão, na data de 26/10/2025, pela Exma. Desa. Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues.

As informações foram prestadas pelo Magistrado a quo, em 27/10/2025, através do Ofício nº 10/2025 – GAB/CRIM/XIN, que esclareceu:

“(...) 1. Honrado em cumprimentá-la, apresento a Vossa Excelência as informações que me foram requisitadas quanto ao Habeas Corpus com pedido liminar nº 0823140-92.2025.8.14.0000 , no qual figuram como impetrante a Advogada Dra. ELYENNE CINTYA GONÇALVES DOS SANTOS e, como paciente, THALES FELIPE VIEIRA, referente ao Processo de origem nº 0802934-56.2025.8.14.0065, nos termos que seguem.

2. Sinteticamente, a Impetrante aduz que, nos autos do Processo nº 0802934-56.2025.8.14.0065 – que veicula ação penal tramitando perante o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Xinguara, em razão de suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, cabeça, e 35, cabeça, ambos da Lei nº 11.343/2006, conjugados ao delito tipificado no art. 12, da Lei nº 10.826/2003 –, este Juízo, decidindo pela manutenção da prisão preventiva do paciente THALES FELIPE VIEIRA, teria incorrido em ilegalidade “diante da inequívoca lesão ao direito de liberdade do paciente, à medida que se encontra cumprindo pena em regime mais gravoso que o de direito e, como consequência, impedido de usufruir de responder e recorrer em liberdade, e ainda está cumprindo pena provisória há mais de quatro meses, comprovado que na instrução processual que não assiste razão para denúncia e sendo concedido a liberdade a um dos réus que foi preso no mesmo fato, não tem caráter pessoal, cabível o presente Habeas Corpus (...)”, alegando, ademais que “o inquérito derivou da operação ‘sem sintonia’, sendo o paciente preso por tráfico, associação ao tráfico e porte ilegal de arma, porém não há nos autos nenhuma prova material e muito menos de autoria. Permanecendo preso por afirmações sem prova de que é pistoleiro e pertence a organização (...)”, pelo que, derradeiramente, pugnou pelo acolhimento de pedido liminar, “a fim de ser concedida a medida cautelar diversa da prisão, tudo para que o paciente não suporte a um cumprimento provisório há quase 6 meses até o julgamento final deste writ e, no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, com o fito de extensão do benefício de liberdade nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal (...)” (ID 31094021, dos autos de Habeas Corpus nº 0823140- 92.2025.8.14.0000).

3. Na Representação pela decretação de prisão preventiva do ora paciente THALES FELIPE VIEIRA (ID 146754326 - Pág. 1, dos autos de origem nº 0802934-56.2025.8.14.0065), por ocasião de sua prisão em flagrante delito e dos outros dois supostos comparsas ali mencionados (MAXWELL EMIDIO VILANOVA e CARMOSAN RODRIGUES DE SOUSA), a Autoridade Policial argumentou que as condutas supostamente praticadas pelos então suspeitos se subsumiriam aos tipos penais previstos nos arts. “33, 35 c/c artigo 14 do estatuto do desarmamento,” reputando que, em atenção ao bojo do “inquérito por flagrante nº 00203/2025.100101-0 (...)” e “[e]m virtude da comprovada autoria e materialidade do delito em análise, o(s) agente(s) estando em liberdade representa(m) risco concreto a bens jurídicos alheios, ao teor dos artigos 13, inciso IV, 311 e 313, todos do Código de Processo Penal, para a garantia da Ordem Pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da Lei Penal”, motivos pelos quais representou “requerendo a conversão da prisão em flagrante delito para a PRISÃO PREVENTIVA do(s) autuado(s) na forma do artigo 310, inciso II do Código de Processo Penal (...)”, restando consignado ao corpo do Relatório do Inquérito Policial nº 203/2025.100101-0 que, “[c]om a aproximação da equipe policial para cumprimento de mandado de prisão preventiva em face de Maxwell, os outros dois indiciados, Carmosan e Thales tentaram empreender fuga, no entanto, em razão da superioridade numérica a equipe policial conseguiu apreender os três indivíduos, uma arma de fogo na residência, uma arma de fogo na cintura de Maxwell e entorpecentes com Maxwell, conforme auto de apreensão (...)” (ID 147163642 - Pág. 67, dos autos de origem nº 0802934-56.2025.8.14.0065), repisando as declarações do Policial Civil Condutor Rafael da Silva Costa, as quais a seguir transcrevo (ID 147163642 - pp. 7/8, dos mesmos autos):

“(...) Atendendo às ordens emanadas pela autoridade policial, foi deflagrada a operação ‘Sem Sintonia’, com o fim de desarticular o tráfico de drogas na cidade de Água Azul do Norte-PA. Foram feitas campanas com fim de capturar alvos investigados por tráfico de drogas coordenados pela facção criminosa Primeiro Comando Capital PCC, por volta das 15h22min, o alvo Maxwell foi avistado na frente da sua residência pela equipe da Polícia Civil que estava de campana, que acionou a equipe da Polícia Militar para fazer abordagem, as equipes ao se aproximarem da residência de Maxwell, fizeram a abordagem e encontrou certa quantidade de drogas cocaína, crack e maconha nos bolsos, além de um revolver calibre .32 municiado na cintura, após busca na residência foi encontrada uma espingarda fabricação caseira e munições, bem como objetos, ao chegar na frente da residência foi avistado dois indivíduos na casa do Maxwell, “ CARMOSAM RODRIGUES e THALES FELIPE”, que tentaram empreender fuga, no entanto, as equipes da PC e da PM conseguiram impedir a fuga e realizar a prisão e apreensão. (...)” – destaquei

4. Deste modo, elucido que, inicialmente, a Autoridade Policial, nos autos cautelares de nº 0802785-60.2025.8.14.0065, representou pela decretação de prisão preventiva de MAXWELL EMIDIO VILANOVA, bem como pela busca e apreensão e afastamento do sigilo de dados telefônicos, com extração e acesso a dados armazenados em dispositivos móveis (ID 146261253, dos referidos autos), sobrevindo ato decisório deferindo a medida cautelar extrema e as demais medidas (ID 146675245, dos mesmos autos), a partir do que, quando da realização da operação policial para fins de cumprimento da prisão preventiva daquele, também restaram submetidos à constrição física os supostos comparsas CARMOSAN RODRIGUES DE SOUSA e THALES FELIPE VIEIRA, ora paciente, conforme ID 146754326 - Pág. 1, dos autos de origem nº 0802934- 56.2025.8.14.0065, prisão flagrancial que, como sobredito, fora objeto de pedido de conversão em prisão preventiva, o qual este Juízo deferiu em decisão datada de 22/6/2025 (ID 146772547, dos autos de origem nº 0802934-56.2025.8.14.0065), a teor do que se depreende do excerto abaixo reproduzido, que versa especificamente sobre o paciente THALES FELIPE VIEIRA:

“(...) Cuida-se da análise da conversão da prisão em flagrante de THALES FELIPE VIEIRA em prisão preventiva, em razão da prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 Sabe-se que somente em casos excepcionais e comprovada a imperiosa necessidade da medida acauteladora, deve-se restringir a liberdade do cidadão. Dispõe a Constituição Federal, que “ninguém será levado a prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança” (art. 5º, LXVI). Somente havendo motivos imperiosos para a segregação cautelar, deve o juízo restringir a liberdade do acusado, o que se verifica neste caso, em que, analisando os autos, verifico estarem presentes os motivos para a decretação da sua prisão, posto que em liberdade, apresenta motivos que poderão vir a prejudicar o andamento da instrução criminal, ou se furtar à aplicação da lei penal, para a garantia da ordem pública. Depreende-se dos autos que há indícios de autoria e materialidade do crime formulado nos autos, posto que para a decretação da medida cautelar não se exige prova plena, bastando meros indícios. As provas colhidas durante o procedimento policial nos levam a reconhecer a existência do crime de tentativa de feminicídio e indícios de sua autoria. Há relatos policiais que o réu THALES FELIPE VIEIRA estaria no local do crime e empreendeu fuga no momento da prisão o outro réu. “Presentes os pressupostos (materialidade do crime e indícios suficientes de autoria), bem como comprovada a necessidade da medida para assegurar a aplicação da lei penal e garantia da ordem pública, é de ser mantida a custódia do paciente” (TJAL – HC – Rel. Geraldo Tenório Silveira – RT 714/394). Suficiente, portanto, para esta fase do procedimento policial e para embasar um decreto preventivo que os depoimentos das testemunhas e laudo de constatação, bastam para a comprovação da existência do crime e indícios suficientes da autoria delitiva. Ademais consta dos autos que o flagranteado foi preso em situação de flagrância, nos termos do artigo 302, inciso I, do Código de Processo Penal. A legalidade do auto de prisão foi reconhecida, com a devida comunicação ao Juízo e ao Ministério Público, bem como entrega da nota de culpa no prazo legal. A defesa técnica requereu o relaxamento da prisão, alegando ausência de vínculo entre o autuado e os demais presos, inexistência de conduta delitiva individualizada e presença no local apenas por contingência. Entretanto, tais argumentos não se mostram suficientes, neste momento processual, para afastar os indícios de autoria e materialidade que recaem sobre o custodiado. Embora o autuado não possua antecedentes criminais e possua residência fixa e atividade laboral lícita, o contexto da prisão, que aponta envolvimento com grupo voltado ao tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, demonstra periculosidade concreta, bem como risco à ordem pública e à instrução criminal, especialmente considerando o teor das declarações colhidas e a apreensão de substâncias entorpecentes e armamento. O artigo 312 do Código de Processo Penal autoriza a decretação da prisão preventiva para garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, requisitos presentes no caso concreto. Também não se revelam suficientes, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão, conforme previsão do artigo 282, § 6º, do CPP. CONCLUSÃO Em face do exposto, acolho os fundamentos apresentados nos autos pelo Ministério Público e pela Autoridade Policial e CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de THALES FELIPE VIEIRA com fundamento no art. 312, do CPP (garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal) e por conseguinte INDEFIRO o pedido de relaxamento de prisão. (...)”.

5. Ante o oferecimento de denúncia em 2/7/2025 (ID 147561001, dos autos de origem), este Juízo determinou a expedição dos respectivos mandados de notificação em face do paciente THALES FELIPE VIEIRA e dos demais acusados (MAXWELL EMIDIO VILANOVA e CARMOSAN RODRIGUES DE SOUSA) (ID 147764616), constando dos autos de origem retorno positivo em relação a estes, nos moldes das certidões de IDs 154513952, 154513953 e 154513954, ao passo que advieram as respectivas defesas preliminares (IDs 148460103, 155146636 e 155151054).

6. Registro, outrossim, que, por ocasião da análise das defesas prévias apresentadas, este Juízo apreciou e afastou as arguições preliminares ao mérito, concernentes à inépcia da denúncia e à ausência de justa causa, aventadas pelas Defesas Técnicas do paciente THALES FELIPE VIEIRA e do outro acusado CARMOSAN RODRIGUES DE SOUSA, consoante os dizeres que ora cito (ID 155770208, dos autos de origem):

2) DA ATUAL FASE PROCESSUAL DE APRESENTAÇÃO DE DEFESAS PRÉVIAS (a) Da Preliminar de Inépcia da Denúncia em relação aos acusados CARMOSAN RODRIGUES DE SOUSA e THALES FELIPE VIEIRA Preliminarmente, as Defesas Técnicas dos denunciados CARMOSAN RODRIGUES DE SOUSA e THALES FELIPE VIEIRA pugnaram pela inépcia da denúncia, alegando, em síntese, a ausência de individualização das condutas supostamente criminosas (IDs 155146636 e 155151054). A despeito das arguições aventadas pelas Defesas, verifico não merecerem guarida, uma vez que “[o]corre a inépcia da denúncia quando sua deficiência resultar em prejuízo ao exercício da ampla defesa do acusado, ante a ausência de descrição da conduta criminosa, da imputação de fatos determinados, ou quando da exposição circunstancial não resultar logicamente a conclusão” (STJ, APn 989/DF , Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 16/2/2022, DJe 22/2/2022), não sendo vislumbrada, no caso concreto, tal preterição acusatória, conforme se nota da respectiva peça de ID 147561001, parcialmente citada abaixo: “(...) Segundo consta do incluso Inquérito Policial, no dia 20 de junho de 2025, por volta das 17h43min, na residência localizada na rua Arnildo Hans, próximo ao bar do Murá, na cidade de Água Azul do Norte/PA, os denunciados MAXWELL EMIDIO VILANOVA, CARMOSAN RODRIGUES DE SOUSA e THALES FELIPE VIEIRA, em união de desígnios, vendiam e tinham em depósito, sem autorização legal e, em desacordo com a legislação vigente, aproximadamente 18g de substância entorpecente vulgarmente conhecida por cocaína, aproximadamente 10g de substância entorpecente vulgarmente conhecida por crack, além da quantia de R$ 64,30 (sessenta e quatro reais e trinta centavos) em moedas, 500 mil e cinco bolívares, 03 dólares, 10 mil guaranis, 10 euros, R$ 344,00 (trezentos e quarenta e quatro reais), 07 (sete) cartões bancários, pacotes de saco zíper, 01 (uma) balança de precisão e 08 (oito celulares), conforme Auto de Apreensão de ID n. 147163642, fl. 45 e Autos de Constatação Provisório de ID n. 14716364, fl. 46/48. Sob as mesmas circunstâncias, o acusado MAXWELL EMIDIO VILANOVA portava em sua cintura 01 (uma) arma de fogo, revolver calibre .32, nº de série 103948, 05 (cinco) munições de calibre .32 e os acusados possuíam, no interior de sua residência, 01 (uma) espingarda, e 03 (três) munições de calibre .28 intacta, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Apreensão de ID n. 147163642, fl. 45. Infere-se dos autos que uma equipe policial estava realizando a operação denominada OPERAÇÃO SEM SINTONIA, na qual estava sendo dado cumprimento a mandados de busca e apreensão e prisão preventiva, expedidos nos Autos nº 0802785- 60.2025.8.14.0065, cujo objeto era desarticular o tráfico de drogas na cidade de Água Azul do Norte/PA. Depreende-se dos autos, que na data e hora supramencionados, durante a operação SEM SINTONIA, a equipe policial se deslocou até a residência localizada na rua Arnildo Hans, próximo ao bar do Murá, na cidade de Água Azul do Norte/PA, para dar cumprimento ao mandado de prisão preventiva do acusado MAXWELL EMIDIO VILANOVA, quando encontraram no imóvel os acusados MAXWELL EMIDIO VILANOVA, CARMOSAN RODRIGUES DE SOUSA e THALES FELIPE VIEIRA, sendo que os acusados CARMOSAN e THALES, ao avistarem a equipe policial, tentaram empreender fuga, no entanto foram detidos. (...).”

Dessa forma, as circunstâncias da ocorrência examinada na fase pré-processual – as quais deram ensejo à demanda penal então proposta pelo Ministério Público –, descortinam notável prova da existência dos crimes ali suscitados, bem como suficiente indício de autoria, requisitos os quais constituem e presentificam o “fumus comissi delicti”, corroborado, conforme sobredito, nos conteúdos identificados no Boletim de Ocorrência Policial (ID 147163642 - pp. 2/6), no Termo de Depoimento do Condutor (ID 147163642 - pp. 7/8), nos Termos de Depoimentos de Testemunhas (ID 147163642 - pp. 9/10), nos Autos de Qualificação e Interrogatório dos denunciados, em sede policial (ID 147163642 - pp. 16, 31 e 39), bem como no Auto de Apresentação e Apreensão (ID 147163642 - Pág. 45) de: - aproximadamente 18g (dezoito gramas) de substância entorpecente vulgarmente conhecida como cocaína; - aproximadamente 10g (dez gramas) de substância entorpecente vulgarmente conhecida como maconha; - aproximadamente 8g (oito gramas) de substância entorpecente vulgarmente conhecida como crack; - 1 (uma) espingarda de fabricação caseira; - 1 (um) revolver calibre .32, nº de série 103948; - 5 (cinco) munições de calibre .32 intactas; - 3 (três) de calibre .28 intactas; - R$ 64,30 (sessenta e quatro reais e trinta centavos), em moedas; - R$ 344,00 (trezentos e quarenta e quatro reais), em espécie; - 500 (quinhentos) mil e cinco bolívares; - 3 (três) dólares; - 10 (dez) mil guaranis; - 10 (dez) euros; - 7 (sete) cartões bancários; - pacotes de saco zíper; - 1 (uma) balança de precisão; - e 8 (oito) celulares.

Subsidiam, outrossim, tal percepção os correspondentes Laudos Provisórios de Constatação Toxicológica, atestando positivamente o reconhecimento das substâncias como dotadas de potencial drogadição, inclusive sendo certificado que “[a] droga vem fracionada e embalada em pedaços, no processo chamado pelos traficantes de dolagem, massa, ou bucha ” (ID 147163642 - pp. 46/48), tipos de acondicionamento físico que as imagens fotográficas correlatas ao material entorpecente apreendido confirmam (ID 146754330 - pp. 4/6), não sendo outra conclusão delineada no Relatório de Inquérito Policial (ID 147163642 - Pág. 67), senão o indiciamento dos ora denunciados nos delitos posteriormente revisados e acolhidos pelo Órgão Ministerial. Nessa ordem de ideias, é certo que a individualização das condutas típicas dos acusados CARMOSAN RODRIGUES DE SOUSA e THALES FELIPE VIEIRA revela-se esteada no fato destes terem sido abordados no interior de sua residência, local em que foram encontrados, em depósito, sem autorização legal e em desacordo com a legislação vigente, aproximadamente 18g (dezoito gramas) de substância entorpecente vulgarmente conhecida como cocaína, aproximadamente 10g (dez gramas) de substância entorpecente vulgarmente conhecida como maconha e aproximadamente 8g (oito gramas) de substância entorpecente vulgarmente conhecida como crack, quantidade e natureza de entorpecentes os quais foram apreendidos com outros apetrechos (balança de precisão e sacolas zíper), valores excessivamente fracionados, moedas estrangeiras, cartões de crédito e aparelhos telefônicos – tudo em contexto de cumprimento de mandado prisional em face do outro acusado, MAXWELL EMIDIO VILANOVA, a partir de extensa investigação policial sob o desiderato de desmantelar práticas delituosas concernentes à mercancia de drogas ilícitas e associação para o respectivo tráfico (art. 33, cabeça, e art. 35, cabeça, ambos da Lei nº 11.343/2006), supostamente capitaneadas por facção criminosa denominada Primeiro Comando da Capital (PCC), isto é, mediante a reunião de agentes com intento de estabilidade e permanência –, além de ali possuírem 1 (uma) espingarda, 3 (três) munições de calibre .28 intactas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (art. 12, da Lei nº 10.826/2003), de modo que, ao observarem a presença policial, ainda tentaram se evadir do local, o que fora evitado pelos agentes de segurança pública. Destarte, resta assente que a denúncia trouxe razoável descrição dos fatos e circunstâncias dos ilícitos atribuídos aos acusados em comento, sendo, assim, suficiente para atender aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal (CPP), razão pela qual rechaço a preliminar de inépcia da peça acusatória.

(b) Da Preliminar de Ausência de Justa Causa para o Exercício da Ação Penal em relação aos acusados CARMOSAN RODRIGUES DE SOUSA e THALES FELIPE VIEIRA Também preliminarmente, as Defesas Técnicas dos denunciados CARMOSAN RODRIGUES DE SOUSA e THALES FELIPE VIEIRA pugnaram pela falta de justa causa para o exercício da ação penal em tela, alegando, em síntese, que “[a] narrativa acusatória não demonstra indícios mínimos de autoria ou materialidade que justifiquem a instauração e o prosseguimento da ação penal” (ID 155146636 - Pág. 4) e que “não consta nos autos provas suficientes da suposta conduta delituosa, motivo pelo qual o presente feito não deve prosseguir, pois não existe autoria comprovada” (ID 155151054 - Pág. 4). Inobstante os nobres argumentos lançados pelas Defesas, verifico não merecerem prosperar. Inicialmente, convém trazer novamente a lume excerto da peça acusatória, a partir do qual possível examinar o substrato fático em que se baseou o Órgão Ministerial para fins de ajuizamento da presente ação, conforme ora se reproduz (ID 147561001): “(...) Segundo consta do incluso Inquérito Policial, no dia 20 de junho de 2025, por volta das 17h43min, na residência localizada na rua Arnildo Hans, próximo ao bar do Murá, na cidade de Água Azul do Norte/PA, os denunciados MAXWELL EMIDIO VILANOVA, CARMOSAN RODRIGUES DE SOUSA e THALES FELIPE VIEIRA, em união de desígnios, vendiam e tinham em depósito, sem autorização legal e, em desacordo com a legislação vigente, aproximadamente 18g de substância entorpecente vulgarmente conhecida por cocaína, aproximadamente 10g de substância entorpecente vulgarmente conhecida por crack, além da quantia de R$ 64,30 (sessenta e quatro reais e trinta centavos) em moedas, 500 mil e cinco bolívares, 03 dólares, 10 mil guaranis, 10 euros, R$ 344,00 (trezentos e quarenta e quatro reais), 07 (sete) cartões bancários, pacotes de saco zíper, 01 (uma) balança de precisão e 08 (oito celulares), conforme Auto de Apreensão de ID n. 147163642, fl. 45 e Autos de Constatação Provisório de ID n. 14716364, fl. 46/48. Sob as mesmas circunstâncias, o acusado MAXWELL EMIDIO VILANOVA portava em sua cintura 01 (uma) arma de fogo, revolver calibre .32, nº de série 103948, 05 (cinco) munições de calibre .32 e os acusados possuíam, no interior de sua residência, 01 (uma) espingarda, e 03 (três) munições de calibre .28 intacta, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Apreensão de ID n. 147163642, fl. 45. (...).”

No caso concreto sob análise, observo que, em juízo prelibatório, os relatos testemunhais dos Policiais Civis Rafael da Silva Costa e Victor Hugo Martins Araújo, e do Policial Militar Lázaro Felipe do Nascimento Santos, demonstraram, em uníssono, que foi realizada busca na residência em que estavam os acusados, na qual foram encontradas substâncias entorpecentes, armas de fogo, munições e outros apetrechos, asseverando, ainda, que, ante a chegada das forças policiais, os denunciados CARMOSAN RODRIGUES DE SOUSA e THALES FELIPE VIEIRA tentaram empreender fuga, sendo impedidos pelas equipes das Polícias Civil e Militar (ID 147163642 - pp. 7/10), sequência factual que se mostra integralmente ratificada pelo conteúdo exposto no Auto de Apresentação e Apreensão (ID 147163642 - Pág. 45), Laudos Provisórios de Constatação Toxicológica Positiva (ID 147163642 - pp. 46/48), imagens fotográficas correlatas ao material entorpecente apreendido (ID 146754330 - pp. 4/6), de modo que evidenciada a prova de existência dos supostos delitos praticados, com sensíveis indícios de autoria (justa causa). Nesse esteio, noto que a justa causa, a ensejar instauração de ação penal em face dos nominados acusados, encontra-se presente porquanto identificado o nexo de causalidade entre as condutas imputadas aos mesmos e a lesão a bem jurídico, restando configurado, em tese, o liame subjetivo que supostamente atrela os fatos delituosos previstos no art. 33, cabeça, e art. 35, cabeça, ambos da Lei nº 11.343/2006, bem como no art. 12, da Lei nº 10.826/2003, aos ora denunciados como autores dos crimes, sem olvidar a materialidade delitiva que exsurge do Auto de Apreensão de Substâncias Entorpecentes e Armas, combinado com o conteúdo positivo dos Laudos Provisórios Toxicológicos correspondentes (ID 147163642 - pp. 45/48), sendo crível a sujeição dos mesmos a processamento e julgamento para fins de aferição e eventual aplicação de responsabilidade penal objetiva, em tudo garantido o exercício do contraditório e da ampla defesa, já tendo o Superior Tribunal de Justiça (STJ) manifestado entendimento sobre tal contexto, podendo ser, exemplificativamente, citados, por todos, o Agravo Regimental no Habeas Corpus 861153 MG 2023/0373301-8 (STJ - AgRg no HC: 861153 MG 2023/0373301-8, Relator.: Ministro Ribeiro Dantas, Data de Julgamento: 22/4/2024, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 25/4/2024) e o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2463578 GO 2023/0329075-9 (STJ - AgRg no AREsp: 2463578 GO 2023/0329075-9, Relator.: Ministro Ribeiro Dantas, Data de Julgamento: 6/8/2024, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 20/8/2024), razão por que afasto a preliminar aventada pelas Defesas e mantenho incólume o reconhecimento acerca das tipicidades das condutas ora imputadas ao réus em questão. (...)

7. Assim, rechaçadas as aludidas preliminares, em mesma oportunidade o Juízo recebeu a denúncia em face do paciente e dos demais acusados, bem como designou Audiência de Instrução e Julgamento (ID 155770208, dos autos de origem).

8. Em sede de audiência instrutória realizada na data de 23/10/2025, o Ministério Público requereu prazo para apresentação de alegações finais sob a modalidade de memoriais escritos, o que fora deferido por este Juízo, ao tempo em que as respectivas Defesas Técnicas dos réus THALES FELIPE VIEIRA, ora paciente, e CARMOSAN RODRIGUES DE SOUSA pugnaram pela revogação de suas prisões preventivas, tendo o Órgão Ministerial se manifestado contrariamente aos pleitos em comento (ID 155148048, dos autos de origem).

9. Diante de tal quadro, este Juízo, na data de 24/10/2025, proferiu decisão de indeferimento do pedido do paciente THALES FELIPE VIEIRA e de deferimento do pedido atinente ao outro acusado CARMOSAN RODRIGUES DE SOUSA – em tudo considerando que, em sede de audiência instrutória ocorrida no dia 23/10/2025, fora coligido conteúdo probatório, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, por meio do qual se extrai dos depoimentos testemunhais, mormente daquele prestado pelo Policial Civil Rafael da Silva Costa, que o paciente THALES FELIPE VIEIRA, segundo as investigações e levantamentos policiais, tratava-se de pessoa supostamente recrutada pela facção criminosa denominada Primeiro Comando da Capital (PCC), vinda do Estado de Goiás para o Município de Água Azul do Norte/PA, sob o desígnio de praticar execuções de desafetos e rivais do referido grupo, na medida em que CARMOSAN RODRIGUES DE SOUSA participaria da mercancia de entorpecentes naquela localidade, mas com atuação de “menor importância” (popularmente chamado de “aviãozinho do tráfico”), em apoio ao outro réu MAXWELL EMIDIO VILANOVA, conforme IDs 159746691 e 159746692, dos autos de origem –, cujo fragmento relativo à situação constritiva reporto a seguir (ID 159805843, dos autos de origem):

(...) Observo, outrossim, que, em 7/9/2025 (ID 155770208), o Juízo procedeu à revisão da situação prisional dos ora acusados, tendo sido indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela Defesa de THALES FELIPE VIEIRA e, no mesmo diapasão, mantida a medida cautelar extrema em face de MAXWELL EMIDIO VILANOVA e CARMOSAN RODRIGUES DE SOUSA, haja vista que, naquela oportunidade, foi identificada a presença de todos os requisitos que ensejaram a prisão provisória, assim como não averiguada alteração fática a motivar a sua revogação. Nesse sentido, após renovada verificação do andamento processual e das circunstâncias da ocorrência criminosa, observo que, em relação aos acusados THALES FELIPE VIEIRA e MAXWELL EMIDIO VILANOVA, quanto aos requisitos do “ fumus comissi delicti” – que se desdobra na prova da existência do crime e indício suficiente de autoria – e do “ periculum libertatis” – que compreende a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal –, permanecem conjuntamente presentes no caso em análise. Isto porque, em relação ao “fumus comissi delicti”, dos autos constam Boletim de Ocorrência Policial (ID 147163642 - pp. 2/6), Termo de Depoimento do Condutor (ID 147163642 - pp. 7/8), Termo de Depoimento de Testemunhas (ID 147163642 - pp. 9/10), Autos de Qualificação e Interrogatório dos denunciados, em sede policial (ID 147163642 - pp. 16, 31 e 39), Auto de Apresentação e Apreensão (ID 147163642 - Pág. 45) – cuja descrição explicita “APROXIMADAMENTE 18g DE COCAÍNA; APROXIMADANTE 10g DE MACONHA; APROXIMADAMENTE 08g DE CRACK; UMA ESPINGARDA POR FORA FABRICAÇÃO CASEIRA; UM REVOLVER CALIBRE .32 No DE SÉRIE 103948; CINCO MUNIÇÕES DE CALIBRE .32 INTACTA E 03 DE CALIBRE .28 INTACTA; R$ 64,30 REAIS EM MOEDAS; 500 MIL E CINCO BOLIVARES; 03 DÓLARES; 10 MIL GUARANIS; 10 EUROS; R$ 344,00 REAIS EM ESPECIE; 07 CARTOES BANCÁRIOS; PACOTES DE SACO ZIPER; UMA BALANCA DE PRECISÃO; 08 CELULARES (...)” –, Laudos Provisórios de Constatação Toxicológica Positiva (ID 147163642 - pp. 46/48), imagens fotográficas correlatas ao material entorpecente apreendido (ID 146754330 - pp. 4/6), Relatório Conclusivo de Inquérito Policial (ID 147163642 - Pág. 67), assim como Relatórios de Extração e Análise de conteúdo realizados pela Polícia Judiciária (ID 147176479 - pp. 6/109, dos autos cautelares de nº 0802785-60.2025.8.14.0065), os quais permitem aferir a prática dos aludidos crimes pelos denunciados. Tais informações são suficientemente capazes de atestar, em juízo prelibatório, a autoria e materialidade delitivas. Além disso, o periculum libertatis persiste, caracterizado pelo risco social e à saúde pública que a liberdade dos denunciados representa, diante da gravidade concreta demonstrada com o modus operandi da conduta delituosa, tendo em vista as informações aferidas pelos agentes de segurança pública, buscando reprimir a atividade criminosa, de que os suspeitos integram facção criminosa denominada Primeiro Comando da Capital (PCC) no Município de Água Azul do Norte e regiões vizinhas, cujas supostas práticas delituosas compreendem o funcionamento de núcleos de pistolagem, mercancia ilícita de entorpecentes e utilização de armas de fogo, com intensa atuação naquela localidade. A este respeito, reitero menção das palavras do Órgão Ministerial, em peça de manifestação ao ID 146760643, relevaram substrato para a segregação cautelar extrema em desfavor dos ora denunciados, nos seguintes termos ora reportados:

“(...) No presente caso, verificam-se presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da preventiva, não havendo que se falar, no momento, em manutenção do status libertatis do autuados, nem mesmo na aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois tais providências mostram-se insuficientes para garantir a ordem pública, o normal curso da instrução criminal e a aplicação da lei penal. Pela leitura do auto de prisão em flagrante, extrai-se a prova da existência do crime, bem como os indícios suficientes de autoria (justa causa), sobretudo pelo relato do testemunho dos Policiais Militares. Demais disso, o crime em questão, eventualmente cometido pelos autuados, é doloso, com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos (art. 313, I do CPP), o que caracteriza o chamado fumus comissi delicti. O periculum libertatis, por sua vez, traduz-se nos requisitos insertos na primeira parte do caput do art. 312 da Carta Processual Penal, a saber: ‘Art.312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria [...]’. No caso concreto, convém destacar a circunstância em que se deu a prisão dos autuados, após o cumprimento de mandado de prisão preventiva e busca e apreensão domiciliar, tendo os autuados sido encontrados com uma grande quantidade de entorpecentes e arma de fogo. O conjunto dessas ações exige do Poder Judiciário a adoção de medidas mais enérgicas, a exemplo da prisão cautelar, como forma de fazer cessar a continuidade da prática delitiva, sobretudo por conta da periculosidade revelada com tais condutas. A discussão gravita em torno da possibilidade e da probabilidade de reiteração da conduta criminosa.

Outro não é o entendimento extraído da jurisprudência pátria: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS. PERICULOSIDADE SOCIAL. NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. INVIABILIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. 1. (...). 2. (...). 3. Na hipótese, a prisão preventiva encontra-se justificada para a garantia da ordem pública, considerando as circunstâncias do caso concreto, uma vez que o acusado foi flagrado na posse de considerável quantidade de drogas - 2,529 kg de cocaína e 1,710 kg de maconha -, tendo sido apreendidas, além disso, uma balança de precisão e apetrechos usualmente utilizados para o preparo e venda dos entorpecentes, elementos estes que demonstram a gravidade da conduta perpetrada e a periculosidade social do acusado, evidenciando, ademais, um significativo envolvimento com o crime de tráfico de drogas, justificando-se, nesse contexto, a segregação cautelar como forma de resguardar a ordem pública e conter a reiteração delitiva. 4. Eventuais condições subjetivas favoráveis ao paciente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 412.983/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017) Nunca é demais lembrar que o tráfico de entorpecentes, atualmente, é um dos crimes que mais traz desassossego e atemoriza a população e as famílias, por causar devastadoras consequências para a saúde, sendo um dos principais motivos de desmantelamento de lares, além de trazer aos cofres públicos gastos elevadíssimos para a recuperação dos dependentes químicos. Ainda, é sabido que o delito do artigo 33 da lei nº 11.343/06 é trampolim para a prática de outros crimes, especialmente aqueles contra o patrimônio e contra a vida, os quais, na maioria das vezes, utilizam-se de armas de fogo, gerando um clima de insegurança nas comunidades e nas cidades, não sendo diferente aqui em Redenção e no estado do Pará, onde os índices de drogas alcançam patamares alarmantes. Desse modo, a repressão estatal contra todas as atividades voltadas para o comércio ilícito de entorpecentes deve ser vigorosa, firme e exemplar. Ante esse contexto, não se revela adequada a adoção de medidas cautelares diversas da prisão, na forma do artigo 319 do CPP, haja vista a sua propensão à prática delitiva. Por outro lado, a eventual invocação das chamadas circunstâncias abonatórias, a exemplo da primariedade, da existência de bons antecedentes, de residência fixa na comarca e de trabalho lícito, como argumentos de autoridade para a obtenção da liberdade provisória, revela-se medida destituía de razoabilidade. Primeiramente, porque tais aspectos não devem ser tratados como fatores extraordinários de exaltação do indivíduo, senão como o comportamento que se espera de todo e qualquer cidadão. Em segundo lugar, a presença desses caracteres, por si só, não autorizam a permanência dos autuados em liberdade, sobretudo quando se mostram presentes, também, os requisitos constantes no artigo 312 da legislação processual. (...)”. – destaquei Tais fatos denotam a periculosidade concreta dos acusados e fundamentam a manutenção da prisão preventiva outrora decretada, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça materializada no julgamento do Habeas Corpus nº 352.991/RS. Friso que não há constrangimento ilegal quando a custódia está devidamente lastreada na garantia da ordem pública, levando-se em consideração a periculosidade do agente materializada pelo modus operandi do delito, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, podendo ser citado, por todos, o julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 56.689/CE. Em casos que guardam similitude com o presente, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONTRABANDO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DE DESARTICULAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA . AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciadas circunstâncias que comprovem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 2. A periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, pela necessidade de se interromper a atuação de integrantes de organização criminosa e pelo risco de reiteração criminosa, constituem fundamentos idôneos para o decreto preventivo. 3. Inquéritos e ações penais em curso são elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 4. Agravo regimental desprovido. (Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 166.124/RS, 5ª Turma, Relator Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 9/8/2022, publicado em 15/08/2022 – destaquei) PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. COMANDO VERMELHO. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. ORDEM DENEGADA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, dos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2 . Tendo a prisão sido decretada em razão da gravidade concreta da conduta imputada aos pacientes, que seriam membros de destaque de grupo criminoso armado denominado Comando Vermelho, o qual estaria expandindo sua atuação na cidade de Teresópolis/RJ, inclusive se utilizando de adolescentes na prática delitiva, revela-se a necessidade da segregação cautelar como forma de cessar a atividade ilícita e, por conseguinte, acautelar a ordem pública. 3. Conforme escólio jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95 .024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). 4. Ordem denegada. (Habeas Corpus nº 652.443/RJ, 6ª Turma, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 4/5/2021, publicado em 13/5/2021 – destaquei)

Ademais, a segregação cautelar se faz igualmente necessária para assegurar a instrução processual penal e a aplicação da lei penal, na medida em que os denunciados supostamente integram e/ou possuem relação direta com a facção criminosa PCC, consoante “investigações realizadas pela Polícia Civil de Água Azul do Norte nos últimos 12 meses” – culminando com a realização da denominada Operação Sem Sintonia –, conforme relatado pela Autoridade Policial (ID 147176479 - Pág. 110, dos autos da medida cautelar de nº 0802785-60.2025.8.14.0065), impelindo, assim, natural e fundado temor aos munícipes daquela cidade, o que pode obstar o bom andamento da instrução criminal, já tendo, inclusive, sido presa em flagrante delito a nacional de prenome Elane, companheira de MAXWELL EMIDIO VILANOVA – mediante “apreensão de mais de 2 KG de entorpecentes (cocaína, maconha) e de munições de calibres variados”, no mês de setembro de 2024, “durante levantamentos da traficância local” realizados por equipe da Polícia Civil –, oportunidade na qual “em audiência de custódia a companheira, espontaneamente, confessou que o dono dos entorpecentes é seu marido, Max” (ID 147176479 - Pág. 111, dos autos da medida cautelar de nº 0802785- 60.2025.8.14.0065). Por isso, a prisão preventiva se faz necessária por conveniência da instrução criminal a ser deflagrada em desfavor dos acusados, nos termos do julgamento do Habeas Corpus nº 191.455/PR proferido pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse esteio, remanesce a imperiosa necessidade de garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, razão pela qual entendo inadequada, ao caso posto, no presente momento, a aplicação de quaisquer medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Especificamente em relação ao risco considerável de reiteração delitiva com aptidão para vulnerar a ordem pública, assim leciona Renato Brasileiro de Lima (in Manual de Processo Penal: volume único. 9. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Editora JusPodvim, 2020, p. 1065): Risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do acusado, caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados ao delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do crime. Debruçando-se sobre a hipótese de decretação da prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal, o nominado doutrinador esclarece que “demonstrada inequívoca intenção do agente de se furtar à aplicação da lei penal, em situações em que comprovada sua fuga em momento anterior à expedição de decreto prisional, haverá causa idônea a justificar sua segregação cautelar com base na garantia da aplicação da lei penal” (in Manual de Processo Penal: volume único. 9. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Editora JusPodvim, 2020, p. 1071). Derradeiramente, reproduza-se a lição de Renato Brasileiro de Lima acerca da segregação cautelar com a finalidade de assegurar a instrução criminal (in Manual de Processo Penal: volume único. 9. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Editora JusPodvim, 2020, pp. 1072/73): A prisão preventiva decretada com base na conveniência da instrução criminal visa impedir que o agente perturbe ou impeça a produção de provas. Tutela-se, com prisão, a livre produção probatória, impedindo que o agente comprometa de qualquer maneira a busca da verdade. Assim, havendo indícios de intimidação ou aliciamento de testemunhas ou peritos, de supressão ou alteração de provas ou documentos, ou de qualquer tentativa de turbar a apuração dos fatos e o andamento da persecução criminal, será legítima a adoção da prisão preventiva com base na conveniência da instrução criminal.

Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) assentou que a preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência, podendo ser citado, exemplificativamente, o decidido no Habeas Corpus nº 91.926 (5ª Turma, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 21/10/2008, publicado em 9/12/2008). No que se refere a eventuais condições pessoais favoráveis, é cediço que tais ocasionais qualidades pessoais favoráveis ostentadas pelo(s) investigado(s)/acusado(s) não justificam, por si, a concessão de liberdade provisória, sendo cristalizado o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que “condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese” (Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 214.290/SP, 2ª Turma, Relator Ministro Edson Fachin, julgado em 23/5/2022, publicado em 6/6/2022). Tal posicionamento possui eco também no Superior Tribunal de Justiça, o qual já vocalizou que “o fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte” (Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 171.374/MG, 5ª Turma, Relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 12/12/2022, publicado em 15/12/2022). No âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), o mencionado entendimento encontra-se sumarizado na Súmula nº 8, a qual preceitua que “[a]s qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que, havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, ante a insuficiência para resguardar a ordem pública, podendo ser citadas, ilustrativamente, as decisões proferidas no Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 801.412/SP (5ª Turma, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 7/3/2023, publicado em 13/3/2023); no Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 771.854/ES (6ª turma, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 6/3/2023, publicado em 9/3/2023); no Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 785.639/PR (6ª Turma, Relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT –, julgado em 6/3/2023, publicado em 10/3/2023); no Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 172.667/SC (5ª Turma, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, julgado em 6/3/2023, publicado em 9/3/2023). Assim, uma vez que o Código de Processo Penal se refere à aplicação da lei penal, resta claro que a segregação cautelar tem por objetivo não apenas garantir que o processo criminal tenha o seu caminho procedimental assegurado, mas também que as penas de eventual sentença condenatória sejam efetivamente aplicáveis ao(s) suposto(s) transgressor(es) da lei, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 106.926/PB. Oportuno, ainda, assinalar que, na esteira do entendimento firmado pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do Agravo Regimental em Habeas Corpus nº 959.328-SP, o prazo conferido ao Juízo para proceder à revisão da necessidade de manutenção da prisão preventiva – sob contínua periodicidade nonagesimal, nos termos do art. 316, parágrafo único, do código de processo penal –, não é peremptório, inexistindo, pois, reconhecimento automático de ilegalidade da medida cautelar em eventual caso de suplantação do aludido lapso temporal (6ª Turma, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 12/2/2025, publicado em 19/2/2025). Realizando o cotejo da necessidade da medida para se ver assegurada a ordem pública e a lei penal (art. 282, I, CPP); bem como a sua adequação à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do(s/a/as) indiciado(s/a/as) ou acusado(s/a/as) (art. 282, II, CPP); e a impossibilidade da substituição da medida eventualmente aplicada por outra medida cautelar de menor onerosidade (art. 282, §6º), observo que nenhuma das medidas seria suficiente para garantir os fins almejados. Portanto, nos moldes do art. 282, § 6º, do CPP – o qual determina que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319) –, não vislumbro alternativa distinta da prisão preventiva, ao menos na presente fase da persecução penal, sob pena de relegar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal à ameaça decorrente do estado de liberdade do(s) acusado(s). Deste modo, revela-se a necessidade de ser mantida a custódia cautelar, pelo que ratifico a decisão que outrora decretou (ou conservou) a(s) prisão(ões) preventiva(s) dos nacionais THALES FELIPE VIEIRA e MAXWELL EMIDIO VILANOVA, pois estão presentes todos os requisitos que a lastrearam, bem como não se identifica qualquer alteração fática que enseje a revogação da(s) medida(s) anteriormente decretada(s). Ademais, há de ser considerado o preceito secundário das figuras típicas do fato que cominam aos infratores pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. Sendo assim, a decretação do cárcere cautelar também se encontra em consonância com o quanto dispõe o art. 313, I do CPP, já que tal dispositivo admite a prisão preventiva, quando a conduta praticada excede o limite previsto no referido dispositivo legal. Em face do exposto, nos termos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal e no que mais dos autos consta, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva, MANTENDO a constrição física de natureza cautelar em face do acusado THALES FELIPE VIEIRA, o que, em caráter de revisão extensiva e com arrimo nos fundamentos acima ponderados, também o faço em relação ao acusado MAXWELL EMIDIO VILANOVA, devendo os autos novamente voltar conclusos para reanálise da(s) prisão(ões) preventiva(s), se eventualmente decorridos 90 (noventa) dias da data da presente decisão. No que diz respeito à atual situação prisional do acusado CARMOSAN RODRIGUES DE SOUSA, vislumbro que, conquanto a imputação delituosa seja de natureza grave – havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria –, ressai a necessidade de novamente analisar se ainda existe risco à ordem pública, à instrução processual ou à eventual vindoura aplicação da lei penal. Destarte, pondero que no ordenamento jurídico brasileiro, a liberdade é a regra, sendo a segregação a exceção, especialmente quando dotada de cautelaridade, devendo ser atendidas as balizas constitucionais e legais cabíveis na espécie. Nesse sentido, a prisão preventiva é medida de exceção que obriga todo cidadão a se submeter a perdas e sacrifícios em decorrência de uma necessidade social que tem como finalidade a busca do bem comum. Para a decretação da prisão, sob a égide dos princípios constitucionais do estado de inocência e da garantia de fundamentação das decisões judiciais – conforme a conjugação do art. 5º, LVII e LXI com o art. 93, IX, da CF/88 –, deve-se demonstrar, de forma evidente, a satisfação dos requisitos legais expostos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal (CPP). Sob este aspecto, a Lei nº 12.403/2011 trouxe diversas alterações ao CPP, especialmente no que diz respeito à prisão preventiva, bem como às medidas cautelares penais, ampliando o leque de possibilidades ofertadas ao juiz para garantir o bom andamento do feito criminal, expurgando do ordenamento jurídico a questão da bilateralidade das medidas cautelares que se restringiam à hipótese de o réu estar solto ou preso. No cenário fático-jurídico em exame, verifico que, no que diz respeito ao acusado CARMOSAN RODRIGUES DE SOUSA, os requisitos do fumus comissi delicti – que se desdobra na prova da existência do crime e indício suficiente de autoria – e o periculum libertatis – que compreende a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal – não permanecem conjuntamente presentes, especialmente diante da prova oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, por ocasião da audiência de instrução realizada em 23/10/2025, eis que os relatos dos agentes de segurança pública não trouxeram elementos que permitam, em juízo prelibatório, a prognose concreta de risco aos bens jurídicos tutelados pela norma penal, caso o acusado CARMOSAN RODRIGUES DE SOUSA seja posto em liberdade. Em relação ao "periculum libertatis", este atualmente não mais resta identificado, a ponto de ensejar a segregação cautelar do denunciado, tendo em vista réu em questão possui (possuía) residência e trabalho fixos naquele Município de Água Azul do Norte/PA, ostentando contato telefônico (ID 147163642 - pp. 31/32), não possui outra anotação penal anterior, conforme certidão de antecedentes criminais (ID 146759204), possui regular comportamento carcerário até o momento e não apresenta periculosidade, à primeira vista, sendo relatado, inclusive, em sede de audiência instrutória, que, atualmente, o réu trata-se do exclusivo cuidador e provedor de filha menor de idade, porquanto sua companheira, genitora da criança, já é falecida (mídia de ID 159746708), não subsistindo quaisquer das hipóteses justificadoras do art. 312 do Código de Processo Penal. Dessa forma, vislumbro a possibilidade de restabelecimento do status libertatis do réu, tendo em vista não mais remanescer o binômio necessidade-utilidade quanto à segregação máxima , nos termos dos arts. 312 e 313, do Código de Processo Penal (CPP). Assim, em que pese a gravidade do delito supostamente cometido, no presente estágio processual, não se constata que o Réu peticionante tenha a intenção de obstaculizar a segunda fase da instrução criminal, nem que apresente perigo à ordem pública. Assim, analisando os requisitos previstos no art. 282, do Código de Processo Penal e o cotejo entre a necessidade da medida, entendo que a decretação/manutenção da prisão preventiva seria medida inadequada e excessivamente gravosa, posto que extenuada a contemporaneidade do conjunto causal que suscitou a decretação da constrição física, motivo pelo qual a liberdade provisória, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, será suficiente e adequada aos fins almejados, sob o intento de que o réu passe a responder a presente ação penal em liberdade. Ainda nesse diapasão, o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) acerca do tema se revela assente, conforme ementa de julgado que, exemplificativamente, ora transcrevo: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PACIENTE FORAGIDA. CONTEMPORANEIDADE. SUBSISTÊNCIA DOS FATOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ALEGAÇÃO DE REFORÇO ARGUMENTATIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. O fato de a paciente permanecer foragida constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a manutenção da preventiva. 4. A contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. 5. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF - HC: 206116 PA 0060514-92 .2021.1.00.0000, Relator.: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 11/10/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 18/10/2021)” – destaquei Diante do exposto, não estando mais presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal e, por outro lado, revelando-se manifestos os do arts. 316, 319, incisos I, II, IV, V e IX combinado com o art. 282, §§ 1º, 4º e 5º, também do mesmo Diploma Legal, deferindo o pedido formulado pela Defesa Técnica, REVOGO a prisão preventiva do nacional CARMOSAN RODRIGUES DE SOUSA, concedendo liberdade provisória ao mesmo, mediante imposição das medidas cautelares diversas da prisão a seguir relacionadas, cuja inobservância poderá ensejar nova decretação de prisão preventiva: A) COMPARECIMENTO MENSAL no Juízo da Vara Criminal da Comarca de Água Azul do Norte/PA, para informar e justificar suas atividades, especialmente atividade laboral lícita; B) MANUTENÇÃO de endereço atualizado na Comarca de Água Azul do Norte/PA, devendo, inclusive, juntar, no prazo de 5 (cinco) dias, aos autos comprovante de residência atualizado, bem como certidões de nascimento da filha menor de idade e de óbito de sua companheira; C) MANUTENÇÃO de ocupação lícita; D) PROIBIÇÃO de frequentar casas noturnas, bares, danceterias, prostíbulos e afins, especialmente sob a finalidade de não ingerir bebida alcoólica; E) PROIBIÇÃO de se ausentar da Comarca de Água Azul do Norte/PA por mais de 8 (oito) dias, salvo se com prévia autorização do Juízo; F) RECOLHIMENTO DOMICILIAR no período das 20h às 6h nos dias de semana e dias úteis, bem como RECOLHIMENTO DOMICILIAR integral durante os fins de semana e feriados; G) SUBMISSÃO à realização do procedimento de colocação de dispositivo para fins de monitoração eletrônica – ficando, desde já, autorizado que, em caso de temporária inexistência/indisponibilidade do referido equipamento na respectiva Unidade de Custódia/Sistema Penitenciário, seja procedido ao agendamento e realização de instalação do aparelho em questão, no prazo de 15 (quinze) dias ( CENTRAL DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA DE MARABÁCMEM – Endereço: Folha 30, Quadra Especial Lote Especial, Marabá/PA, ao lado da 21º Seccional de Polícia Civil – Contato: +55 91 98413-7570); H) PROIBIÇÃO de cometer novas infrações penais. EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA e ATUALIZE-SE O BANCO NACIONAL DE MEDIDAS PENAIS E PRISÕES – BNMP em nome do acusado CARMOSAN RODRIGUES DE SOUSA, devendo o mesmo ser colocado em liberdade, salvo se por outro motivo dever continuar preso. (...)

10. Ademais, em mesmo ato, este Juízo determinou cumprimento da decisão de ID 159728902 dos autos de origem, a fim de que fossem intimadas “as partes para, no prazo sucessivo de 5 (cinco) dias, oferecerem suas respectivas alegações finais por memoriais escritos, encaminhando os autos primeiramente ao Ministério Público e, em seguida, abrindo vista às correspondentes Defesas Técnicas, com atenção ao prazo em dobro de que disporá a Defensoria Pública” (ID 159805843 dos mesmo autos), estando, assim, o feito em regular marcha procedimental em direção à prolação de sentença.

11. Era o que tinha a informar, permanecendo à disposição do Tribunal de Justiça do Estado do Pará para quaisquer esclarecimentos complementares

12. Derradeiramente, renovo a Vossa Excelência votos de elevado apreço e distinguida consideração. (...)”.

Nesta Superior Instância, a Douta Procuradora de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, se manifesta pelo conhecimento do mandamus e, no mérito, é pela denegação da ordem impetrada em favor de Thales Felipe Vieira.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço em parte do writ.

Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Thales Felipe Vieira, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Xinguara, que decretou e manteve sua prisão preventiva pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e art. 12 da Lei nº 10.826/2003, no bojo da operação “Sem Sintonia”.

De início, ressalto que não merece conhecimento a alegação de ausência de elementos individualizados quanto à autoria delitiva atribuída ao paciente, por demandar reexame de matéria fático-probatória, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.

A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça é neste sentido: “A apreciação das alegações formuladas no Writ demanda reexame de provas e análise de questões relativas ao mérito da Ação Penal, o que revela a inadequação do Habeas Corpus como via eleita. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0804717-84.2025.8.14.0000 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – Seção de Direito Penal – Julgado em 29/04/2025)”.

Quanto ao pedido de extensão dos efeitos da decisão que beneficiou o corréu Carmosan Rodrigues de Sousa, entendo que não se aplica o art. 580 do CPP.

Com efeito, a segregação cautelar do paciente foi fundamentadamente motivada pelo Juízo de origem com base nos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, especialmente a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva evidenciou: a apreensão de considerável quantidade de entorpecentes (cocaína, crack e maconha); a existência de armas de fogo e munições no local dos fatos; a tentativa de fuga do paciente ao notar a aproximação policial; e a suposta vinculação com facção criminosa (PCC), com menção a sua função como "pistoleiro", segundo depoimentos colhidos em juízo.

Ademais, os elementos coligidos nos autos originários demonstram, em sede de juízo prelibatório, a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, não se mostrando desarrazoada a manutenção da medida extrema.

Colaciono decisão que manteve a medida extrema:

“(...) 1) DA REVISÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

Com fulcro no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, passo à reanálise dos motivos que ensejaram a decretação da(s) prisão(ões) preventiva(s) do(a/s/as) acusado(a/s/as), cuja substância fático-jurídica – que deu azo aos fundamentos da respectiva decisão –, ora se reproduz, em síntese (ID 146675245, dos autos da medida cautelar de nº 0802785-60.2025.8.14.0065):

(...) 03. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. Diante das conversas de whatsapp extraídas do celular apreendido do representado MAXWELL EMIDIO VILANOVA é cristalino, pelo menos neste momento, a necessidade da decretação da prisão preventiva do representado. vejamos os fundamentos abaixo. Com efeito, restam comprovadas a materialidade e indícios de autoria do crime (parte final, art. 312, do Código de Processo Penal – CPP) através do expediente enviado pela autoridade policial relatando graves fatos ocorridos neste Município de Xinguara (ID). No mais, inclino-me pela presunção de veracidade dos fatos narrados pela autoridade policial. Logo, na medida em que há tal prova, cabe a análise dos demais fundamentos para a decretação da preventiva. Como qualquer medida cautelar, a preventiva pressupõe a existência de pericuium in mora (ou pericuium libertatis) e fumus boni iuris (ou fumus comissi delicti), o primeiro significando o risco de que a liberdade do agente venha a causar prejuízo à segurança social, à eficácia das investigações policiais/apuração criminal e à execução de eventual sentença condenatória; já o segundo, consubstanciado na possibilidade de que tenha ele praticado uma infração penal, em face dos indícios de autoria e da prova da existência do crime verificados no caso concreto. No caso da prisão preventiva, especificamente, são de quatro ordens seus fundamentos: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e assegurar da aplicação da lei penal. No entanto, a prisão preventiva poderá ser decretada a partir da presença de apenas um destes elementos, não sendo necessária a coexistência de todos ao mesmo tempo ou mesmo sua cumulação. Quanto à GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, verifico que os relatos que o representado MAXWELL EMIDIO VILANOVA, vulgo MAX, é possivelmente dotado de elevado grau de periculosidade e contumaz na prática delitiva, conforme consta nos autos da representação. Ademais, a prisão preventiva do acusado, sob o fundamento da garantia da ordem pública, sustenta-se para a própria credibilidade do Poder Judiciário, que não pode se omitir de sua responsabilidade de assegurar a segurança pública e a paz social ao longo das diversas Comarcas do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Do mesmo modo, os autos demonstraram claramente a periculosidade do agente, uma vez que a comercialização de armas e entorpecentes gera inúmeras mortes, em decorrência das disputas pelo controle do tráfico de drogas, o que só corrobora para comprovar a periculosidade de MAXWELL EMIDIO VILANOVA, vulgo MAX. Neste ponto, é cediço que a Comarca de Xinguara e a cidade de Água Azul do Norte são pacatas, mas vem atravessando por uma onda criminosa, sobretudo, sendo que é dever do juiz manter a paz social, logo, não posso me omitir e entendo, pelos motivos, expostos presentes o requisito da ORDEM PÚBLICA. Quanto à CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, entendo que a gravidade dos crimes já demonstra que o acusado é capaz de ameaçar a testemunha. Novamente, o Poder Judiciário não pode se escusar de sua responsabilidade de garantir a segurança deste cidadão, mesmo que isso importe na decretação da prisão preventiva do ora acusado. Em relação ao requisito do art. 313, do CPP, observo que também se encontra atendido, uma vez que os crimes ora em análise, Comércio ilegal de arma de fogo e o crime de tráfico de drogas, possui previsão em abstrato de pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos (inciso I, art. 313, do CPP). Diante do exposto, inexistindo vícios materiais ou formais que maculem a peça, ACOLHO a representação policial e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de MAXWELL EMIDIO VILANOVA, vulgo MAX, para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal (art. 312, do CPP). Por oportuno, DEFIRO a representação pelo AFASTAMENTO DO SIGILO DE DADOS TELEFONICOS COM EXTRAÇÃO E ACESSO AOS DADOS ARMAZENADOS nos dispositivos móveis eventualmente apreendidos durante o cumprimento das medidas cautelares deferidas, permitindo-se a análise integral pela autoridade policial e pelos peritos designados, devendo ser lavrado relatório técnico de extração, nos moldes do art. 158-A do CPP, observando-se, sempre, a cadeia de custódia das evidências digitais. (...).

Consta, ainda, dos autos, decisão datada de 22/6/2025 (ID 146772547), por meio da qual o Juízo, diante da prisão flagrancial dos acusados MAXWELL EMIDIO VILANOVA, CARMOSAN RODRIGUES DE SOUSA e THALES FELIPE VIEIRA, apreciou pedido de conversão em prisão preventiva, deferindo-o, conforme trechos a seguir transcritos:

“(...) Trata-se de pedido de conversão da prisão em flagrante de MAXWELL EMIDIO VILANOVA em prisão preventiva, nos autos do flagrante lavrado por infração aos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e artigo 14 da Lei nº 10.826/2003. Sabe-se que somente em casos excepcionais e comprovada a imperiosa necessidade da medida acauteladora, deve-se restringir a liberdade do cidadão. Dispõe a Constituição Federal, que “ninguém será levado a prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança” (art. 5º, LXVI). Somente havendo motivos imperiosos para a segregação cautelar, deve o juízo restringir a liberdade do acusado, o que se verifica neste caso, em que, analisando os autos, verifico estarem presentes os motivos para a decretação da sua prisão, posto que em liberdade, apresenta motivos que poderão vir a prejudicar o andamento da instrução criminal, ou se furtar à aplicação da lei penal, para a garantia da ordem pública. Depreende-se dos autos que há indícios de autoria e materialidade do crime formulado nos autos , posto que para a decretação da medida cautelar não se exige prova plena, bastando meros indícios. As provas colhidas durante o procedimento policial nos levam a reconhecer a existência do crime de tentativa de feminicídio e indícios de sua autoria.

“Presentes os pressupostos (materialidade do crime e indícios suficientes de autoria), bem como comprovada a necessidade da medida para assegurar a aplicação da lei penal e garantia da ordem pública, é de ser mantida a custódia do paciente” (TJAL – HC – Rel. Geraldo Tenório Silveira – RT 714/394). Suficiente, portanto, para esta fase do procedimento policial e para embasar um decreto preventivo que os depoimentos das testemunhas e laudo de constatação, bastam para a comprovação da existência do crime e indícios suficientes da autoria delitiva. Ademais verifica-se que o flagrante foi formalizado nos termos do artigo 302, inciso I, do Código de Processo Penal, havendo comprovação da materialidade e indícios suficientes de autoria. Consta ainda que o custodiado possui prisão preventiva já decretada em outros autos. A gravidade dos delitos imputados, notadamente o tráfico de drogas em associação criminosa, revela periculosidade concreta do custodiado e potencial risco à ordem pública. Além disso, a existência de antecedentes demonstra reiteração delitiva, afastando a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas. Assim, presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, não sendo suficiente a imposição de outras medidas menos gravosas (art. 282, § 6º, do CPP). CONCLUSÃO Em face do exposto, acolho os fundamentos apresentados nos autos pelo Ministério Público e pela Autoridade Policial e CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de MAXWELL EMIDIO VILANOVA com fundamento no art. 312, do CPP (garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal). (...) Ademais constados autos que o flagranteado foi preso em situação de flagrância, nos termos do artigo 302, inciso I, do Código de Processo Penal. A legalidade do auto de prisão foi reconhecida, com a devida comunicação ao Juízo e ao Ministério Público, bem como entrega da nota de culpa no prazo legal. A conduta imputada, relacionada ao tráfico de drogas e associação criminosa, revela gravidade concreta e potencial risco à ordem pública, considerando o bem jurídico tutelado e o contexto de envolvimento com organização voltada ao tráfico ilícito de substâncias entorpecentes. O perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado, ainda que tecnicamente primário, se infere da gravidade concreta da conduta, notadamente diante da aparente articulação entre os coautores e da natureza das substâncias apreendidas. Presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva mostra-se necessária para a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal. Ressalte-se que, no caso, não se revelam adequadas ou suficientes medidas cautelares diversas da prisão (art. 282, § 6º, do CPP). CONCLUSÃO Em face do exposto, acolho os fundamentos apresentados nos autos pelo Ministério Público e pela Autoridade Policial e CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DE CARMOSAN RODRIGUES DE SOUSA com fundamento no art. 312, do CPP (garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal).

(...) Ademais consta dos autos que o flagranteado foi preso em situação de flagrância, nos termos do artigo 302, inciso I, do Código de Processo Penal. A legalidade do auto de prisão foi reconhecida, com a devida comunicação ao Juízo e ao Ministério Público, bem como entrega da nota de culpa no prazo legal. A defesa técnica requereu o relaxamento da prisão, alegando ausência de vínculo entre o autuado e os demais presos, inexistência de conduta delitiva individualizada e presença no local apenas por contingência. Entretanto, tais argumentos não se mostram suficientes, neste momento processual, para afastar os indícios de autoria e materialidade que recaem sobre o custodiado. Embora o autuado não possua antecedentes criminais e possua residência fixa e atividade laboral lícita, o contexto da prisão, que aponta envolvimento com grupo voltado ao tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, demonstra periculosidade concreta, bem como risco à ordem pública e à instrução criminal, especialmente considerando o teor das declarações colhidas e a apreensão de substâncias entorpecentes e armamento. O artigo 312 do Código de Processo Penal autoriza a decretação da prisão preventiva para garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, requisitos presentes no caso concreto. Também não se revelam suficientes, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão, conforme previsão do artigo 282, § 6º, do CPP. CONCLUSÃO Em face do exposto, acolho os fundamentos apresentados nos autos pelo Ministério Publico e pela Autoridade Policial e CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de THALES FELIPE VIEIRA com fundamento no art. 312, do CPP (garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal) e por conseguinte INDEFIRO o pedido de relaxamento de prisão. (...)”.

Nesse sentido, após renovada verificação do andamento processual e das circunstâncias da ocorrência criminosa, observo que os requisitos do “fumus comissi delicti” – que se desdobra na prova da existência do crime e indício suficiente de autoria – e do “periculum libertatis” – que compreende a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal – permanecem conjuntamente presentes no caso em análise.

Isto porque, em relação ao “fumus comissi delicti”, dos autos constam Boletim de Ocorrência Policial (ID 147163642 - pp. 2/6), Termo de Depoimento do Condutor (ID 147163642 - pp. 7/8), Termo de Depoimento de Testemunhas (ID 147163642 - pp. 9/10), Autos de Qualificação e Interrogatório dos denunciados, em sede policial (ID 147163642 - pp. 16, 31 e 39), Auto de Apresentação e Apreensão (ID 147163642 - Pág. 45) – cuja descrição explicita “ APROXIMADAMENTE 18g DE COCAÍNA; APROXIMADANTE 10g DE MACONHA; APROXIMADAMENTE 08g DE CRACK; UMA ESPINGARDA POR FORA FABRICAÇÃO CASEIRA; UM REVOLVER CALIBRE .32 No DE SÉRIE 103948; CINCO MUNIÇÕES DE CALIBRE .32 INTACTA E 03 DE CALIBRE .28 INTACTA; R$ 64,30 REAIS EM MOEDAS; 500 MIL E CINCO BOLIVARES; 03 DÓLARES; 10 MIL GUARANIS; 10 EUROS; R$ 344,00 REAIS EM ESPECIE; 07 CARTOES BANCÁRIOS; PACOTES DE SACO ZIPER; UMA BALANCA DE PRECISÃO; 08 CELULARES (...)” –, Laudos Provisórios de Constatação Toxicológica Positiva (ID 147163642 - pp. 46/48), imagens fotográficas correlatas ao material entorpecente apreendido (ID 146754330 - pp. 4/6), Relatório Conclusivo de Inquérito Policial (ID 147163642 - Pág. 67), assim como Relatórios de Extração e Análise de conteúdo realizados pela Polícia Judiciária (ID 147176479 - pp. 6/109, dos autos cautelares de nº 0802785- 60.2025.8.14.0065), os quais permitem aferir a prática dos aludidos crimes pelos denunciados.

Tais informações são suficientemente capazes de atestar, em juízo prelibatório, a autoria e materialidade delitivas. Além disso, o periculum libertatis persiste, caracterizado pelo risco social e à saúde pública que a liberdade dos denunciados representa, diante da gravidade concreta demonstrada com o modus operandi da conduta delituosa, tendo em vista as informações aferidas pelos agentes de segurança pública, buscando reprimir a atividade criminosa, de que os suspeitos integram facção criminosa denominada Primeiro Comando da Capital (PCC) no Município de Água Azul do Norte e regiões vizinhas, cujas supostas práticas delituosas compreendem o funcionamento de núcleos de pistolagem, mercancia ilícita de entorpecentes e utilização de armas de fogo, com intensa atuação naquela localidade. A este respeito, as palavras do Órgão Ministerial, em peça de manifestação ao ID 146760643, relevaram substrato para a segregação cautelar extrema em desfavor dos ora denunciados, nos seguintes termos ora reportados: “(...) No presente caso, verificam-se presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da preventiva, não havendo que se falar, no momento, em manutenção do status libertatis do autuados, nem mesmo na aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois tais providências mostram-se insuficientes para garantir a ordem pública, o normal curso da instrução criminal e a aplicação da lei penal. Pela leitura do auto de prisão em flagrante, extrai-se a prova da existência do crime, bem como os indícios suficientes de autoria (justa causa), sobretudo pelo relato do testemunho dos Policiais Militares. Demais disso, o crime em questão, eventualmente cometido pelos autuados, é doloso, com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos (art. 313, I do CPP), o que caracteriza o chamado fumus comissi delicti.

O periculum libertatis, por sua vez, traduz-se nos requisitos insertos na primeira parte do caput do art. 312 da Carta Processual Penal, a saber: ‘Art.312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria [...]’. No caso concreto, convém destacar a circunstância em que se deu a prisão dos autuados, após o cumprimento de mandado de prisão preventiva e busca e apreensão domiciliar, tendo os autuados sido encontrados com uma grande quantidade de entorpecentes e arma de fogo. O conjunto dessas ações exige do Poder Judiciário a adoção de medidas mais enérgicas, a exemplo da prisão cautelar, como forma de fazer cessar a continuidade da prática delitiva, sobretudo por conta da periculosidade revelada com tais condutas. A discussão gravita em torno da possibilidade e da probabilidade de reiteração da conduta criminosa. Outro não é o entendimento extraído da jurisprudência pátria: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS. PERICULOSIDADE SOCIAL. NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. INVIABILIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. 1. (...).

2. (...). 3. Na hipótese, a prisão preventiva encontra-se justificada para a garantia da ordem pública, considerando as circunstâncias do caso concreto, uma vez que o acusado foi flagrado na posse de considerável quantidade de drogas - 2,529 kg de cocaína e 1,710 kg de maconha -, tendo sido apreendidas, além disso, uma balança de precisão e apetrechos usualmente utilizados para o preparo e venda dos entorpecentes, elementos estes que demonstram a gravidade da conduta perpetrada e a periculosidade social do acusado, evidenciando, ademais, um significativo envolvimento com o crime de tráfico de drogas, justificando-se, nesse contexto, a segregação cautelar como forma de resguardar a ordem pública e conter a reiteração delitiva. 4. Eventuais condições subjetivas favoráveis ao paciente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 412.983/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017) Nunca é demais lembrar que o tráfico de entorpecentes, atualmente, é um dos crimes que mais traz desassossego e atemoriza a população e as famílias, por causar devastadoras consequências para a saúde, sendo um dos principais motivos de desmantelamento de lares, além de trazer aos cofres públicos gastos elevadíssimos para a recuperação dos dependentes químicos. Ainda, é sabido que o delito do artigo 33 da lei nº 11.343/06 é trampolim para a prática de outros crimes, especialmente aqueles contra o patrimônio e contra a vida, os quais, na maioria das vezes, utilizam-se de armas de fogo, gerando um clima de insegurança nas comunidades e nas cidades, não sendo diferente aqui em Redenção e no estado do Pará, onde os índices de drogas alcançam patamares alarmantes. Desse modo, a repressão estatal contra todas as atividades voltadas para o comércio ilícito de entorpecentes deve ser vigorosa, firme e exemplar. Ante esse contexto, não se revela adequada a adoção de medidas cautelares diversas da prisão, na forma do artigo 319 do CPP, haja vista a sua propensão à prática delitiva. Por outro lado, a eventual invocação das chamadas circunstâncias abonatórias, a exemplo da primariedade, da existência de bons antecedentes, de residência fixa na comarca e de trabalho lícito, como argumentos de autoridade para a obtenção da liberdade provisória, revela-se medida destituía de razoabilidade. Primeiramente, porque tais aspectos não devem ser tratados como fatores extraordinários de exaltação do indivíduo, senão como o comportamento que se espera de todo e qualquer cidadão. Em segundo lugar, a presença desses caracteres, por si só, não autorizam a permanência dos autuados em liberdade, sobretudo quando se mostram presentes, também, os requisitos constantes no artigo 312 da legislação processual. (...)”. – destaquei

Tais fatos denotam a periculosidade concreta dos acusados e fundamentam a manutenção da prisão preventiva outrora decretada, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça materializada no julgamento do Habeas Corpus nº 352.991/RS. Friso que não há constrangimento ilegal quando a custódia está devidamente lastreada na garantia da ordem pública, levando-se em consideração a periculosidade do agente materializada pelo modus operandi do delito, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, podendo ser citado, por todos, o julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 56.689/CE. Em casos que guardam similitude com o presente, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONTRABANDO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DE DESARTICULAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciadas circunstâncias que comprovem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 2. A periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, pela necessidade de se interromper a atuação de integrantes de organização criminosa e pelo risco de reiteração criminosa, constituem fundamentos idôneos para o decreto preventivo. 3. Inquéritos e ações penais em curso são elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 4. Agravo regimental desprovido. (Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 166.124/RS, 5ª Turma, Relator Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 9/8/2022, publicado em 15/08/2022 – destaquei)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. COMANDO VERMELHO. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. ORDEM DENEGADA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, dos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2 . Tendo a prisão sido decretada em razão da gravidade concreta da conduta imputada aos pacientes, que seriam membros de destaque de grupo criminoso armado denominado Comando Vermelho, o qual estaria expandindo sua atuação na cidade de Teresópolis/RJ, inclusive se utilizando de adolescentes na prática delitiva, revela-se a necessidade da segregação cautelar como forma de cessar a atividade ilícita e, por conseguinte, acautelar a ordem pública. 3. Conforme escólio jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95 .024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). 4. Ordem denegada. (Habeas Corpus nº 652.443/RJ, 6ª Turma, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 4/5/2021, publicado em 13/5/2021 – destaquei)

Ademais, a segregação cautelar se faz igualmente necessária para assegurar a instrução processual penal e a aplicação da lei penal, na medida em que os denunciados supostamente integram e/ou possuem relação direta com a facção criminosa PCC, consoante “investigações realizadas pela Polícia Civil de Água Azul do Norte nos últimos 12 meses” – culminando com a realização da denominada Operação Sem Sintonia –, conforme relatado pela Autoridade Policial (ID 147176479 - Pág. 110, dos autos da medida cautelar de nº 0802785-60.2025.8.14.0065), impelindo, assim, natural e fundado temor aos munícipes daquela cidade, o que pode obstar o bom andamento da instrução criminal, já tendo, inclusive, sido presa em flagrante delito a nacional de prenome Elane, companheira de MAXWELL EMIDIO VILANOVA – mediante “ apreensão de mais de 2 KG de entorpecentes (cocaína, maconha) e de munições de calibres variados”, no mês de setembro de 2024, “durante levantamentos da traficância local” realizados por equipe da Polícia Civil –, oportunidade na qual “em audiência de custódia a companheira, espontaneamente, confessou que o dono dos entorpecentes é seu marido, Max” (ID 147176479 - Pág. 111, dos autos da medida cautelar de nº 0802785- 60.2025.8.14.0065).

Por isso, a prisão preventiva se faz necessária por conveniência da instrução criminal a ser deflagrada em desfavor dos acusados, nos termos do julgamento do Habeas Corpus nº 191.455/PR proferido pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse esteio, remanesce a imperiosa necessidade de garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, razão pela qual entendo inadequada, ao caso posto, no presente momento, a aplicação de quaisquer medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Especificamente em relação ao risco considerável de reiteração delitiva com aptidão para vulnerar a ordem pública, assim leciona Renato Brasileiro de Lima (in Manual de Processo Penal: volume único. 9. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Editora JusPodvim, 2020, p. 1065):

Risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do acusado, caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados ao delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do crime.

Debruçando-se sobre a hipótese de decretação da prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal, o nominado doutrinador esclarece que “demonstrada inequívoca intenção do agente de se furtar à aplicação da lei penal, em situações em que comprovada sua fuga em momento anterior à expedição de decreto prisional, haverá causa idônea a justificar sua segregação cautelar com base na garantia da aplicação da lei penal” (in Manual de Processo Penal: volume único. 9. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Editora JusPodvim, 2020, p. 1071). Derradeiramente, reproduza-se a lição de Renato Brasileiro de Lima acerca da segregação cautelar com a finalidade de assegurar a instrução criminal (in Manual de Processo Penal: volume único. 9. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Editora JusPodvim, 2020, pp. 1072/73):

A prisão preventiva decretada com base na conveniência da instrução criminal visa impedir que o agente perturbe ou impeça a produção de provas. Tutela-se, com prisão, a livre produção probatória, impedindo que o agente comprometa de qualquer maneira a busca da verdade. Assim, havendo indícios de intimidação ou aliciamento de testemunhas ou peritos, de supressão ou alteração de provas ou documentos, ou de qualquer tentativa de turbar a apuração dos fatos e o andamento da persecução criminal, será legítima a adoção da prisão preventiva com base na conveniência da instrução criminal.

Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) assentou que a preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência, podendo ser citado, exemplificativamente, o decidido no Habeas Corpus nº 91.926 (5ª Turma, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 21/10/2008, publicado em 9/12/2008).

No que se refere a eventuais condições pessoais favoráveis, é cediço que tais ocasionais qualidades pessoais favoráveis ostentadas pelo(s) investigado(s)/acusado(s) não justificam, por si, a concessão de liberdade provisória, sendo cristalizado o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que “condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese” (Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 214.290/SP, 2ª Turma, Relator Ministro Edson Fachin, julgado em 23/5/2022, publicado em 6/6/2022).

Tal posicionamento possui eco também no Superior Tribunal de Justiça, o qual já vocalizou que “o fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte” (Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 171.374/MG, 5ª Turma, Relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 12/12/2022, publicado em 15/12/2022).

No âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), o mencionado entendimento encontra-se sumarizado na Súmula nº 8, a qual preceitua que “[a]s qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que, havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, ante a insuficiência para resguardar a ordem pública, podendo ser citadas, ilustrativamente, as decisões proferidas no Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 801.412/SP (5ª Turma, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 7/3/2023, publicado em 13/3/2023); no Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 771.854/ES (6ª turma, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 6/3/2023, publicado em 9/3/2023); no Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 785.639/PR (6ª Turma, Relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT –, julgado em 6/3/2023, publicado em 10/3/2023); no Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 172.667/SC (5ª Turma, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, julgado em 6/3/2023, publicado em 9/3/2023).

Assim, uma vez que o Código de Processo Penal se refere à aplicação da lei penal, resta claro que a segregação cautelar tem por objetivo não apenas garantir que o processo criminal tenha o seu caminho procedimental assegurado, mas também que as penas de eventual sentença condenatória sejam efetivamente aplicáveis ao(s) suposto(s) transgressor(es) da lei, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 106.926/PB.

Oportuno, ainda, assinalar que, na esteira do entendimento firmado pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do Agravo Regimental em Habeas Corpus nº 959.328-SP, o prazo conferido ao Juízo para proceder à revisão da necessidade de manutenção da prisão preventiva – sob contínua periodicidade nonagesimal, nos termos do art. 316, parágrafo único, do código de processo penal –, não é peremptório, inexistindo, pois, reconhecimento automático de ilegalidade da medida cautelar em eventual caso de suplantação do aludido lapso temporal (6ª Turma, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 12/2/2025, publicado em 19/2/2025).

Realizando o cotejo da necessidade da medida para se ver assegurada a ordem pública e a lei penal (art. 282, I, CPP); bem como a sua adequação à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do(s/a/as) indiciado(s/a/as) ou acusado(s/a/as) (art. 282, II, CPP); e a impossibilidade da substituição da medida eventualmente aplicada por outra medida cautelar de menor onerosidade (art. 282, §6º), observo que nenhuma das medidas seria suficiente para garantir os fins almejados.

Portanto, nos moldes do art. 282, § 6º, do CPP – o qual determina que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319) –, não vislumbro alternativa distinta da prisão preventiva, ao menos na presente fase da persecução penal, sob pena de relegar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal à ameaça decorrente do estado de liberdade do(s) acusado(s).

Deste modo, revela-se a necessidade de ser mantida a custódia cautelar, pelo que ratifico a decisão que outrora decretou (ou conservou) a(s) prisão(ões) preventiva(s), pois estão presentes todos os requisitos que a lastrearam, bem como não se identifica qualquer alteração fática que enseje a revogação da(s) medida(s) anteriormente decretada(s).

Ademais, há de ser considerado o preceito secundário das figuras típicas do fato que cominam aos infratores pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. Sendo assim, a decretação do cárcere cautelar também se encontra em consonância com o quanto dispõe o art. 313, I do CPP, já que tal dispositivo admite a prisão preventiva, quando a conduta praticada excede o limite previsto no referido dispositivo legal.

Em face do exposto, nos termos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal e no que mais dos autos consta, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva, MANTENDO a constrição física de natureza cautelar em face do acusado THALES FELIPE VIEIRA, o que, em caráter de revisão extensiva e com arrimo nos fundamentos acima ponderados, também o faço em relação aos acusados MAXWELL EMIDIO VILANOVA e CARMOSAN RODRIGUES DE SOUSA, devendo os autos novamente voltar conclusos para reanálise da(s) prisão(ões) preventiva(s), se eventualmente decorridos 90 (noventa) dias da data da presente decisão. (...)”

Assim, entendo que não se aplica o art. 580 do CPP, uma vez que conforme justificado pelo Juízo de origem, há diferençã entre os corréus, apontando a maior gravidade da atuação imputada ao paciente, tido como executor de crimes mediante cooptamento por facção criminosa, em contraste com a atuação secundária atribuída a Carmosan, caracterizado como mero colaborador (“aviãozinho do tráfico”) e com vínculos sociais e familiares na comarca.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que:

“Inviável a aplicação do art. 580 do CPP, pois o agravante não se encontra em situação fático-processual idêntica à dos demais investigados, sendo apontado como líder da associação criminosa e reincidente no crime de tráfico de drogas.” (AgRg no HC n. 1.018.351/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025.)

No tocante às qualidades pessoais atribuídas ao paciente na impetração, constata-se que tais atributos não detêm força jurídica bastante para ensejar a restituição da liberdade, nos termos do Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA, segundo o qual “as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Dessarte, revela-se incabível a substituição da medida privativa de liberdade por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que providências menos gravosas mostrar-se-iam manifestamente inadequadas e insuficientes para assegurar a ordem pública e prevenir a reiteração delitiva.

Outrossim, cumpre salientar que, para além da gravidade concreta do delito imputado, evidenciam-se nos autos os requisitos objetivos e subjetivos que autorizam e legitimam a segregação cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, circunstância que inviabiliza a concessão da substituição requerida pela defesa.

A propósito, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que “a adoção de medidas cautelares diversas não é adequada na hipótese, diante da gravidade da conduta em tese perpetrada.” (AgRg no HC n. 971.795/BA, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025).

Com efeito, mostra-se evidente a presença dos requisitos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, os quais legitimam a decretação e a manutenção da prisão preventiva do paciente, não se verificando, portanto, qualquer ilegalidade ou constrangimento apto a ensejar a revogação da medida cautelar imposta.

Por todo o exposto, não se verifica ilegalidade patente, abuso de poder ou qualquer hipótese de flagrante constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço em parte da ordem, e na parte conhecida denego-a, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2025.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/12/2025